Tribunal: TJDFT
Processo: 0711274-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS CRIMES DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E UM CRIME CONSUMADO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido. No caso, o acusado anunciou o assalto, mediante grave ameaça exercida com uma faca, mas três vítimas não tiveram qualquer bem subtraído, o que justifica a fixação da diminuição relativa à tentativa na fração intermediária de 1/2 (metade).
2. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista que, embora o quantum de pena aplicado seja inferior a 08 (quatro) anos, o réu é reincidente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso VII (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca) e do artigo 157, §2o, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II (tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), este por três vezes, todos do Código Penal, aumentar a fração da redução da pena decorrente da tentativa de 1/3 (um terço) para 1/2 (metade), mas sem reflexo na pena corpórea que se mantém em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, reduzindo a pena de multa de 37 (trinta e sete) dias-multa para 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal.